Tribunal: STF
Processo: RE 1282934
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DÉFICIT TÉCNICO. LEI 10.362/2011 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis :
    “RECURSO INOMINADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32 – APLICABILIDADE DO CTN – NORMA DE NATUREZA ESPECIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL – MÉRITO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DÍVIDA DECORRENTE DE TRIBUTO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – REPASSE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO SERVIDOR EM PERÍODO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DA ALÍQUOTA DA PARTE DA SERVIDORA EM 11% – OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE DE ISENTÁ-LA DO PAGAMENTO DO TRIBUTO – NATUREZA COMPULSÓRIA – INCIDÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” (Doc. 8, p. 1).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, caput, da Constituição Federal. 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 10.362/2011), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:
    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)
    O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido pela natureza infraconstitucional de questões relativas ao recolhimento de contribuição previdenciária por servidores públicos no período em que gozam licença sem vencimentos, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidora pública municipal. Afastamento. Recolhimento de contribuição previdenciária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.218.248-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Licença sem vencimentos. Contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.159.464-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 11/12/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSSES PARTICULARES. LEI MUNICIPAL N. 10.362/2011. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.904-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. LEI COMPLEMENTAR 64/2002 E DECRETO 42.758/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.077.828, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 3/10/2017)
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente